Tribunal: TJSP
Processo: 1013507-30.2017.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Indenização por desapropriação indireta – Imóvel declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, em decreto municipal - Desapropriação não efetivada - Os efeitos da declaração expropriatória não se confundem com os da desapropriação em si mesma – Propriedade do bem e o apossamento administrativo, fatos incontroversos – Dever de indenizar pelo valor de mercado

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Indenização por desapropriação indireta – Imóvel declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, em decreto municipal - Desapropriação não efetivada - Os efeitos da declaração expropriatória não se confundem com os da desapropriação em si mesma – Propriedade do bem e o apossamento administrativo, fatos incontroversos – Dever de indenizar pelo valor de mercado do imóvel - Ratificação dos fundamentos da sentença, mantida no mérito, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Reforma quanto aos honorários advocatícios, que devem ser fixados em conformidade ao art. 27, § 1o, do Decreto Lei 3.365/41 – Reexame necessário parcialmente provido.